Tribunal: TJSP
Processo: 0509404-16.2009.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-20
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Município de Guarulhos – ISS – Exercício de 2004 (vencimentos em 26.04.2004 a 12.01.2005) - Ação ajuizada em novembro de 2009 quando já transcorrido o prazo prescricional quinquenal, considerando-se como constituição definitiva a data da notificação para pagamento ou à mingua desse dado, a data de vencimento da obrigação - Reconhecimento da prescrição – Prescrição

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Município de Guarulhos – ISS – Exercício de 2004 (vencimentos em 26.04.2004 a 12.01.2005) - Ação ajuizada em novembro de 2009 quando já transcorrido o prazo prescricional quinquenal, considerando-se como constituição definitiva a data da notificação para pagamento ou à mingua desse dado, a data de vencimento da obrigação - Reconhecimento da prescrição – Prescrição intercorrente configurada quanto aos vencimentos entre dezembro/2004 a janeiro/2005 – Processo que ficou sem movimentação por prazo superior a cinco anos – Inexistente causa de interrupção do prazo prescricional quinquenal - Sentença de extinção mantida – Recurso improvido.